Tribunal: STF
Processo: ARE 1319313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 7):
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS - ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL TEMPORAL SOBRE A VERBA DENOMINADA "GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA" E DEMAIS VERBAS QUE TENHAM POR BASE A REMUNERAÇÃO DA AUTORA - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Opostos Embargos Declaratórios pela parte recorrente, foram acolhidos para constar no acórdão a seguinte fundamentação: 
    “Com relação à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual por ter sido a autora contratada pelo regime celetista, tal preliminar não merece acolhimento” (Vol. 11, fls. 2-3). 
    Eis a ementa do julgado (fl. 2, Vol. 11):
    “ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO - SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADA SOB O REGIME DA CLT – IAMSPE - QUINQUÊNIOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO, ANTE A FEIÇÃO ESTATUTÁRIA DA DEMANDA REFERENTE A ADICIONAL SEM PREVISÃO NA CLT - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O MÉRITO DO ACÓRDÃO. 
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 114, I e IX, da Constituição, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE na ADI 3.395-6. Em suma, defende a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, pois (a) “a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para julgar lide instaurada por servidor contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 4, Vol. 13); (b) considerando que a recorrida é empregada admitida com base na CLT, a Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente processo; (c) “nos casos em que a Administração atua na qualidade de empregadora, isto é, contrata pelo regime da CLT, a matéria decorrente desse vínculo deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho”, não importando a natureza do benefício pretendido (Vol. 13, fl. 7); e (d) o fato de figurar a Fazenda Estadual no polo passivo da presente demanda não tem qualquer relevância jurídica para justificar o deslocamento do processo para as Varas da Fazenda Pública, pois “a competência da Justiça do Trabalho não se dá ‘ratione personae’ (...), mas ‘ratione materiae’” (Vol. 13, fl. 7).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 764.332 (Tema 702 Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional” (Vol. 17).
    Opostos Embargos de Declaração dessa decisão (Vol. 19), foram acolhidos pelo Tribunal de origem que, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo aos seguintes fundamentos (a) quanto à competência da Justiça Comum para o processamento da presente demanda, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE; e (b) no tocante à incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público, trata-se de matéria infraconstitucional (Tema 702) (Vol. 21).
    Em novo Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 21).
     É o relatório. Decido. 
    No caso, o Juízo de origem manteve a sentença que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar a lide, aos seguintes fundamentos (Vol. 3):
    “(...) rejeito a preliminar de incompetência absoluta da justiça Estadual, pois os servidores públicos sujeitam-se a regime jurídico próprio, de Direito Administrativo, de modo que não se aplicam, de forma generalizada, as garantias conferidas aos trabalhadores submetidos ao regime contratual (CLT), sendo assim, são inaplicáveis as regras da legislação trabalhista, pois, in casu, trata-se de servidora estatutária, devendo-se observar a Súmula nº 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que ensejou a expedição da Súmula Vinculante nº 37, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.” (Vol. 3, fls. 1-2)
    Esse entendimento foi confirmado em sede de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos seguintes termos (Vol. 11, fl. 3):
    “A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso I, fixa a regra de que a competência para o julgamento das causas envolvendo relação trabalhista com os entes públicos pertence à Justiça do Trabalho. 
    No caso concreto, contudo, a recorrida, funcionária do IAMSPE, formula pretensão relacionada a benefícios previstos na legislação estadual, qual seja, adicional por tempo de serviço (quinquênios) e sua incidência sobre os vencimentos integrais, verbas não previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, o que descortina a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa.”
    O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das “causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária”. A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária.” (ADI 3395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 
    Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes, com anteparo na aludida ADI 3.395:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Contrato firmado entre o Reclamante e o Interessado tem natureza jurídico administrativa, duração temporária e submete-se a regime específico, estabelecido pela Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n. 11.203/1990. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 4904, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2008) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7217-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2010). 
    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente